Tribunal: STF
Processo: ARE 894463
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Processo administrativo disciplinar. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Artigo 125, §§ 4º e 5º da CF. Exclusão da Corporação. Comando-Geral da Polícia. Competência. Possibilidade. Julgamento colegiado. Composição. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 280 /STF.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal somente se aplica quando a perda da graduação for pena acessória de sanção criminal aplicada em processo penal, e não, como no caso dos autos, quando o comando-geral da polícia aplicar a pena de demissão após apuração de falta grave em processo administrativo disciplinar. 



    5. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    6. Agravo regimental não provido.